Tribunal: TJPA
Processo: 0802242-47.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802242-47.2021.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO LUIZ DAX NEPOMUCENO, GUSTAVO PEREIRA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802242-47.2021.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTES: ANTÔNIO LUIZ DAX NEPOMUCENO e GUSTAVO PEREIRA PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES PELO CONCURSO DE AGENTES. IMPROVIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802242-47.2021.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTES: ANTÔNIO LUIZ DAX NEPOMUCENO e GUSTAVO PEREIRA PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

Antônio Luiz Dax Nepomuceno e Gustavo Pereira Pantoja

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou pela prática dos crimes descritos no Art. 157 § 2º, II, do Código Penal, de forma individualizada, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. 9809757), que em 05/11/2021, por volta das 21h15min, ocorreu a apresentação dos denunciados na Delegacia de Polícia, acusados da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, após serem capturados na posse da res furtiva.

Relata a peça inquisitória, que o crime ocorreu em via pública em frente a academia “GRECUS PERFORMANCE”, localizada na rua João Coelho, bairro Juazeiro, na cidade de Santa Izabel, oportunidade em que os recorrentes, que se conduziam em uma motocicleta, abordaram as vítimas e manuseando um simulacro de arma de fogo, exigiram a entrega de seus pertences, logrando recolher das vítimas os seus telefones móveis.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9809924), contra qual a defesa de ambos recorreu (Id. 9809937) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas e/ou subsidiariamente, a desclassificação da conduta de típica do crime de roubo majorado para o crime de roubo simples.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. 9809944).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento dos mesmos (Id. 17468293)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas (tese comum aos apelantes).

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo majorado, friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos Recorrentes, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 40263244); Auto de (ID nº 40263242 p. 15, ID nº 40263244 p. 08,10 e 11) e depoimentos das vítimas e do agente policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas de forma consistente e coerente, destacando como se desencadearam as circunstâncias do delito com concurso de pessoas, bem como sobre os objetos apreendidos como celulares e um simulacro de arma de fogo, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que os recorrentes praticaram o crime de roubo majorado descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Outrossim, segundo restou demonstrado nos autos, as vítimas reconheceram os Apelantes por meio de fotografia retirada de monitoramento por câmeras, como os autores do crime, tendo sido cumpridas todas as formalidades do artigo 226 do CPP quanto

ao reconhecimento de pessoas.

Ressalta-se que esse procedimento isoladamente não tem o condão de anular o processo e nem se constituiu meio de prova exclusiva. Quando não cumpridas as formalidades, trata-se de mera irregularidade sanável, desde que presentes outros elementos probantes que imputem aos acusados a responsabilidade pela prática do delito. No entanto, após o flagrante foram realizados os procedimentos legais e todos foram ouvidos posteriormente em Juízo.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa dos Apelantes.

2.Da desclassificação do roubo majorado para roubo simples pelo concurso de agentes (tese comum aos Apelantes)

Irresignados os Apelantes pugnam pela exclusão da majorante de concurso de agentes, ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa, conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo das diversas vítimas, das testemunhas e das imagens de monitoramento por câmeras, conforme já demonstrado anteriormente.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – EXCLUSAO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. 2.

A palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que tais crimes ocorrem em sua grande maioria na clandestinidade e assim, verificado pelas declarações destas, o acusado estava na companhia de outro meliante quando praticou o delito, além de ameaçarem no uso de arma de fogo, que inclusive houve disparo contra o carro de uma das vítimas, portanto, não há que se falar em exclusão das majorantes, tão pouco em desclassificação para roubo simples.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 CPB) – INVIABILIDADE. 3. Mantenho a valoração desfavorável aos vetores de circunstâncias e consequências, ante a reprovabilidade na conduta do acusado, permanecendo, assim, a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela causa de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) aumentou-se a pena em 1/3 e após pelo concurso formal, majorada a reprimenda em 1/6, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não havendo que se falar em reforma. Em que pese a alegação da defesa de violação ao princípio acusatório, é totalmente possível a aplicação do instituto da emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP, uma vez que o acusado de fato subtraiu pertences de vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002206-29.2011.8.14.0133 – Relator(a):

MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Desta forma,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024